Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGUNDA TENTATIVA FRUSTRADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 27, §5o, da Lei n. 9.514/97 disciplina que se, no segundo leilão, não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2o, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de entregar ao fiduciante a importância que sobejar.

2. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, “havendo leilão extrajudicial do imóvel e sendo frustrado o segundo, deve a dívida ser compulsoriamente extinta e as partes contratantes exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.861.293/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020).

3. Recurso conhecido e provido.